Tribunal: TJBA
Processo: 8014100-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014100-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: MARIA HELENA SILVA NOVAES

Advogado(s)
:
THAIS MACHADO ANDRADE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO. LIMITE LEGAL ESPECÍFICO DE 12%. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por associação de servidores contra decisão que, em ação revisional de margem consignável, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha da autora ao percentual de 30% da remuneração líquida, determinando a suspensão de cobranças excedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação geral de 30% da margem consignável se aplica indistintamente aos descontos realizados por associações a título de benefícios assistenciais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência diante da alegada extrapolação da margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo de instrumento possui cognição limitada, devendo restringir-se à análise da legalidade da decisão interlocutória impugnada, sem adentrar matérias estranhas ao ato recorrido.

2. As alegações fundadas na Lei nº 14.181/2021 não guardam pertinência com a causa de pedir da ação originária, que versa sobre revisão de margem consignável, e não sobre repactuação de dívidas, configurando ausência de dialeticidade recursal.

3. O Decreto Estadual nº 17.251/2016 estabelece limite específico de 12% da remuneração líquida para descontos relativos a benefícios assistenciais prestados por associações e sindicatos.

4. O referido limite deve abranger a soma dos descontos realizados por todas as entidades associativas, não se confundindo com mensalidades associativas, que possuem natureza distinta.

5. A análise do contracheque demonstra que os descontos a título de benefícios assistenciais permanecem dentro do limite legal de 12%, inexistindo extrapolação da margem consignável específica.

6. A concessão da tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando os descontos observam os limites normativos aplicáveis.

7. A suspensão dos descontos pode acarretar prejuízo relevante à associação consignatária, comprometendo sua fonte de arrecadação e a regularidade do sistema de consignações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O limite de 12% da remuneração líquida previsto no Decreto nº 17.251/2016 aplica-se aos descontos de benefícios assistenciais realizados por associações, devendo considerar a soma das consignações dessa natureza.

2. A limitação geral de 30% da margem consignável não se aplica automaticamente aos descontos associativos quando houver previsão normativa específica.

3. A ausência de extrapolação da margem consignável específica afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência.

4. A inovação recursal dissociada da causa de pedir configura ausência de dialeticidade e impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e art. 77, IV e §2º; CDC, art. 84, §3º; Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 19, I e III; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80278105620248050000, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões contidas no voto condutor, para revogar os efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo em relação à parte agravante.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09